Tribunal: TJMT
Processo: 1037770-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037770-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prescrição e Decadência, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), AUTO POSTO SAO CHARBEL LTDA - CNPJ: 73.468.951/0001-63 (AGRAVANTE), JOAO NUNES DA CUNHA NETO - CPF: 275.196.861-91 (ADVOGADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (AGRAVADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), JOSEPH LOUTFI KASSAB - CPF: 293.229.101-78 (TERCEIRO INTERESSADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0169-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI ISABEL TIECHER registrado(a) civilmente como MARLI ISABEL TIECHER - CPF: 355.674.730-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CASTOLDI - CPF: 240.246.860-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação de despejo, em que se busca a execução de honorários sucumbenciais fixados em acórdão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve a prescrição da pretensão executiva de honorários advocatícios, considerando o lapso temporal decorrido entre o trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários e o ajuizamento da execução.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o prazo prescricional quinquenal para execução de honorários sucumbenciais tem início no trânsito em julgado da decisão que os fixou, e não na data do acórdão.

4. No caso concreto, restou comprovado que o trânsito em julgado ocorreu apenas em 2020, sendo proposta a execução em 2023, dentro, portanto, do prazo legal.

5. Inexistindo prescrição, é legítimo o prosseguimento do cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. O termo inicial da prescrição quinquenal para execução de honorários advocatícios sucumbenciais é o trânsito em julgado da decisão que os fixou.

2. Proposta a execução dentro do prazo legal, não se configura a prescrição, ainda que a decisão tenha sido proferida anos antes."

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.787.113/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 25.10.2022; STJ, REsp 1.787.488/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 25.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Auto Posto São Charbel Ltda
. contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença derivado de ação de despejo, que tramitou perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

A referida ação foi ajuizada por
Nelson José Gasparelo
, então proprietário do imóvel comercial situado nesta capital, contra
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A
., visando a retomada do bem locado para exploração de atividades de posto de combustíveis. O processo foi julgado procedente, tendo sido arbitrados honorários sucumbenciais em favor do autor.

Após o trânsito em julgado da sentença e da decisão proferida em sede de apelação,
Nelson José Gasparelo
ajuizou cumprimento de sentença com o objetivo de executar os honorários advocatícios de sucumbência, no valor de R$ 9.000,00, contra o
Auto Posto São Charbel Ltda
., que, embora não tenha figurado como parte formal na fase de conhecimento, foi sucessor na posse do imóvel e teve reconhecida sua legitimidade passiva em decorrência de sua vinculação ao objeto litigioso da ação de despejo.

Oposto incidente de impugnação ao cumprimento de sentença, o agravante sustentou, entre outros pontos, a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão executória, argumentando que o trânsito em julgado da sentença quanto ao capítulo dos honorários teria ocorrido em 05/06/2012, e que a execução somente foi proposta após o transcurso do prazo legal previsto no art. 25, II, da Lei no 8.906/94.

O juízo de origem, no entanto, ao analisar os embargos de declaração opostos contra decisão anterior, rejeitou a tese de prescrição e determinou o prosseguimento da execução, reconhecendo a tempestividade do pedido. Ainda, indeferiu o pedido formulado pelo executado para levantamento de valores.

No presente agravo o recorrente reitera a alegação de prescrição, ao argumento de que o trânsito em julgado da condenação honorária não foi afetado pelos recursos especial e extraordinário que se seguiram.

Alega, ainda, risco de constrição patrimonial indevida, além de instabilidade processual decorrente da tramitação da execução no bojo dos autos principais.

A liminar recursal foi deferida pela decisão encartada no id. 325022875.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (id. 330675381).

Como mencionado nos RAI’s 1033018-41.2025.8.11.0000 e 1037790-47.2025.8.11.0000, também de minha relatoria, o presente recurso integra um conjunto de três agravos conexos, todos vinculados ao cumprimento de sentença derivado da ação de despejo.

Nos dois primeiros, discutiram-se a existência, validade e composição da verba exequenda, bem como a base de cálculo dos honorários fixados na fase executiva.

O presente agravo, por sua vez, trata de questão autônoma, envolvendo parte distinta (
Auto Posto São Charbel Ltda
.) e discutindo exclusivamente a alegada prescrição da execução de honorários fixados no julgamento da apelação.

É o relatório. Peço inclusão em pauta para julgamento conjunto com os demais agravos conexos, conforme acima indicado.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A matéria devolvida a este Tribunal restringe-se à verificação de eventual prescrição da pretensão executiva, à luz da jurisprudência consolidada sobre o marco inicial do prazo para cobrança de honorários sucumbenciais fixados em acórdão.

Não se discute, neste recurso, a existência ou validade do título executivo, a legitimidade do exequente, o valor da verba executada ou a legitimidade passiva do
Auto Posto São Charbel
, já reconhecida nos autos e não impugnada no presente agravo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que o prazo prescricional quinquenal para cobrança de honorários sucumbenciais tem como termo inicial o trânsito em julgado da decisão que os fixou, e não a data da prolação da sentença ou do acórdão em si. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA. MARCO. REGIME APLICÁVEL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL . TRÂNSITO EM JULGADO. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. REDUÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO PEDIDO INCIDENTAL. MAJORAÇÃO. PRECLUSÃO. SUSPENSÃO. PRÁTICA. ATOS PROCESSUAIS. VEDAÇÃO. (...).
O prazo prescricional para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais é quinquenal, e o termo inicial para sua fluência é a data do trânsito em julgado da sentença que os fixou . Precedentes
. (...). (STJ -
REsp: 1787113 MT
2018/0316208-1, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 25/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022)

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA. MARCO. REGIME APLICÁVEL. DIREITO AUTÔNOMO. ADVOGADO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. REDUÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. PEDIDO INCIDENTAL. MAJORAÇÃO. PRECLUSÃO. SUSPENSÃO. PRÁTICA. ATOS PROCESSUAIS. VEDAÇÃO. (...).
O prazo prescricional para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais é quinquenal, e o termo inicial para sua fluência é a data do trânsito em julgado da sentença que os fixou
. Precedentes. (STJ -
REsp: 1787488 MT
2018/0279623-1, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 25/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022) (destaquei)

Essa orientação prestigia a segurança jurídica e respeita a fluência regular do prazo prescricional apenas após o exaurimento da via recursal. No caso em tela, conquanto o acórdão da apelação tenha sido proferido anos antes, o trânsito em julgado do processo apenas ocorreu em 2020, como comprovado pela certidão anexada aos autos. Assim, a execução ajuizada em 2023 se insere dentro do prazo legal, não havendo que se falar em prescrição.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo hígida a decisão que reconheceu a tempestividade da execução e determinou seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026